Tribunal: TJDFT
Processo: 0708205-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUANTO À PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. RE 1.205.530 (TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 28 DO STF). CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO DO TEMA 1.170. INCIDÊNCIA DO TEMA 810 DO STF. SELIC A PARTIR DA EC 113/2021. RECURSO DO EXEQUENTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO EXECUTADO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente e agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, condicionou o prosseguimento do feito à preclusão do pronunciamento que julgou a impugnação do executado e alterou a correção monetária fixada na sentença.

2. Em relação ao agravo de instrumento interposto pelo exequente, aplica-se da tese firmada no julgamento do RE 1.205.530 (Tema 28/RG do STF): Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.

3. Verifica-se, no caso, que o montante total a ser executado ultrapassa o teto de 10 salários-mínimos da Requisição de Pequeno Valor (RPV) previsto na Lei Distrital n. 3.624/2005, legislação vigente na data do trânsito em julgado.

4. Cabimento da satisfação imediata da parte não questionada pela executada (CPC, art. 535, §4o), observado que, em razão do montante total devido, tal a parcela do valor da execução deve ser requisitada mediante precatório.

5. Quanto ao recurso do executado, a controvérsia incide sobre a possibilidade de substituição do índice de correção monetária da Taxa Referencial, estabelecido expressamente na Ação Coletiva de no. 32.159/97, título executivo judicial transitado em julgado (PJe 0039026-41.1997.8.07.0001), pelo IPCA-E, a partir de 30/06/2009.

6. Descabida a suspensão do presente feito até o trânsito em julgado do RE 1.317.982 no Supremo Tribunal Federal (Tema 1.1170/RG), pois, inexiste determinação em tal sentido e houve o julgamento de mérito, com fixação de tese, na data de 11/12/2023. A oposição de embargos de declaração contra o acórdão de julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral não possui o condão de conceder o efeito suspensivo pretendido.

7. Descabida, ainda, a suspensão do feito com fundamento no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. O caso dos autos reflete discussão apenas do critério de correção monetária e dispensa liquidação que exceda cálculos aritméticos.

8. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a atualização monetária por meio da TR nas condenações contrárias à Fazenda Pública (TEMA 810).

9. No âmbito do Tema 1.170, o Supremo Tribunal Federal recentemente se pronunciou acerca do cabimento da incidência da tese fixada no julgamento do Tema 810/RG aos processos em fase de cumprimento de sentença, independe de previsão expressa em sentido contrário no título judicial, sob o fundamento de se tratar de situação jurídica pendente.

10. Ademais, em atenção ao posicionamento firmado pelo Conselho Especial do TJDFT no Acórdão 1827209, DJE de 15/03/2024, ressalta-se que no caso concreto o trânsito em julgado do título judicial em execução ocorreu após o julgamento do Tema 810/RG do STF.

11. Com efeito, não se verifica no caso preclusão consumativa e ofensa à coisa julgada na aplicação do precedente vinculante firmado no julgamento do Tema 810/RG, devendo ser aplicado o índice de correção monetária IPCA-E desde 30/06/2009 até o início da vigência da EC 113, em 09/12/2021.

12. Incidência da SELIC, vedada a acumulação com qualquer outro índice, inclusive juros de mora, a partir de 09/12/2021, data de início da vigência da EC 113/2021.

13. Julgamento em conjunto. Agravo de instrumento do exequente conhecido e provido. Agravo de instrumento do executado conhecido e desprovido.